Tribunal: TJDFT
Processo: 0006304-66.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANTIO DE MILHO E MANDIOCA. INVASÃO DO TERRENO PELO GADO VIZINHO. DESTRUIÇÃO DA PLANTAÇÃO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 944, CC. DANOS MORAIS. FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. OFENSA.

A fim de que seja fixada indenização por danos emergentes e lucros cessantes, é imperiosa a comprovação material do dano, ante a previsão legal de que a indenização se mede pela extensão do dano (art. 944, CC).

Configura dano moral a frustração de uma legítima expectativa da parte, capaz de gerar abalo que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, máxime quando a frustração ultrapassa os próprios anseios da vítima, atingindo a expectativa familiar e social.